Tribunal: TJSP
Processo: 2199418-89.2017.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Associação
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Ação Rescisória. Gratuidade judiciária reclamada quando já em andamento a demanda. Admissibilidade. Autores que são aposentados e fazem jus ao benefício, mesmo havendo recolhimento inicial das custas processuais.
Ação Rescisória. Associação de moradores. Decisão rescindenda que concluiu ter havido adesão dos autores. Afronta a literal disposição de lei. Inocorrência. Opção dentre uma das

Ementa:
Ação Rescisória. Gratuidade judiciária reclamada quando já em andamento a demanda. Admissibilidade. Autores que são aposentados e fazem jus ao benefício, mesmo havendo recolhimento inicial das custas processuais.
Ação Rescisória. Associação de moradores. Decisão rescindenda que concluiu ter havido adesão dos autores. Afronta a literal disposição de lei. Inocorrência. Opção dentre uma das interpretações possíveis. Inexistência de afronta a enunciado de recurso repetitivo. Precedente do Grupo envolvendo o mesmo loteamento que não se aplica ao caso concreto.

Ação Rescisória julgada improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600057
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2199418-89.2017.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que são autores
CLÁUDIO ÀQUILA e ELISABETE TERESINHA ALCAIRES AQUILA, é réu
ASSOCIAÇÃO LOTEAMENTO JARDIM DAS PALMEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram improcedente a
ação rescisória. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), PIVA RODRIGUES, GALDINO TOLEDO JÚNIOR,
ELCIO TRUJILLO, CÉSAR PEIXOTO, COELHO MENDES E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2199418-89.2017.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA DE BRAGANÇA PAULISTA
AUTORES: CLAUDIO AQUILA E OUTRA
RÉU: ASSOCIAÇÃO LOTEAMENTO JARDIM DAS PALMEIRAS
VOTO N.o 44.075
Ação Rescisória. Gratuidade judiciária reclamada quando já em
andamento a demanda. Admissibilidade. Autores que são
aposentados e fazem jus ao benefício, mesmo havendo
recolhimento inicial das custas processuais.
Ação Rescisória. Associação de moradores. Decisão rescindenda
que concluiu ter havido adesão dos autores. Afronta a literal
disposição de lei. Inocorrência. Opção dentre uma das
interpretações possíveis. Inexistência de afronta a enunciado de
recurso repetitivo. Precedente do Grupo envolvendo o mesmo
loteamento que não se aplica ao caso concreto.
Ação Rescisória julgada improcedente.
Os autores, proprietários de imóvel no município de
Bragança Paulista, mais especificamente no Loteamento Jardim das
Palmeiras, ajuizaram, em passado recente, ação declaratória para obter a
declaração judicial de possibilidade de desassociação da entidade que aqui
figura como ré e de inexistência de obrigação de pagamento das contribuições
associativas. Processou-se, naquela demanda, reconvenção implementada
pela acionada e o feito, após regular tramitação, recebeu sentença de
improcedência daquela e procedência desta, veredicto que restou
parcialmente mantido em segundo grau, reconhecendo-se, por maioria, que a
ré-reconvinda deveria manter o fornecimento de água.
Após o trânsito em julgado e o desencadeamento do
cumprimento de sentença, os mesmos autores ajuizaram a presente Ação
Rescisória com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil,
apontando como violadas as normas constitucionais, legais e regimentais
constantes de fls. 01.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2199418-89.2017.8.26.0000 -Voto no
3
Em síntese, sustentam, que deve ser rescindido o V.
Acórdão de fls. 59/77 por flagrante violação das normas antes referidas e
constantes de fls. 01, já que os requerentes não se associaram à entidade
explicita ou implicitamente. Não há falar, argumentam, em aceitação tácita
da obrigação de pagar o custeio dos serviços pela associação, inclusive
porque a responsabilidade tributária decorrente do imposto para retribuição
genérica dos serviços municipais acabou mantida. Vige o princípio da
liberdade associativa e negá-lo implica em violação do art. 5o, II, XVII e XX,
da Constituição da República. Não só não aderiram, como não estavam
obrigados a fazê-lo. Elencam recursos extraordinários que foram admitidos ao
regime de repercussão geral. O Acórdão rescindendo afrontou as decisões
proferidas em regime de recursos repetitivos, justificando a rescisão pleiteada.
Além da procedência da ação, reclamam antecipação da
tutelar recursal para suspender a execução do julgado rescindendo que se
processa em primeiro grau.
A inicial foi instruída com os documentos de fls. 59/584.
Negada a antecipação da tutela recursal, respondeu a
acionada com preliminares de falta de interesse de agir e improcedência,
juntando os documentos de fls. 624/741.
Em réplica, trazendo precedente do grupo, os autores
reclamaram a concessão de gratuidade judiciária, que foi impugnada pela ré.
É o relatório.
O exame dos documentos juntados com a réplica permite
inferir que os autores fazem jus à gratuidade judiciária.
De efeito, ambos são aposentados e, conquanto o varão
não o seja pelo regime geral da previdência, não obtém valores substanciais
que permitam dizer que podem, sem prejuízo à respectiva manutenção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2199418-89.2017.8.26.0000 -Voto no
4
deduzir valores para recolhimento de custas. E não importa que o tenham
feito inicialmente porque nada infirma a conclusão de que tenham perdido a
capacidade de custeio do dia a dia, fenômeno, aliás, que se observa na
sociedade brasileira em geral.
Defiro, pois, o benefício reclamado.
Por outro lado, o desacolhimento do pleito rescisório é de
rigor.
Assinala-se, num primeiro passo, que nenhum dos
recursos extraordinários submetidos/admitidos ao regime de repercussão
geral está ou estava julgado ao tempo do pronunciamento que constituiu o
aresto rescindendo.
Em segundo lugar, o trânsito em julgado do REsp
1.439.163/SP ocorreu após o julgamento da apelação que estabeleceu o
enunciado do Tema 882: As taxas de manutenção criadas por associações
de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram.
Assim, inocorreu afronta à vinculação estabelecida pela
sistemática dos recursos repetitivos.
E mesmo que assim não fosse, é de se lembrar que o V.
Acórdão, por maioria, entendeu que houve anuência dos autores, já que
adquiriram o lote após a constituição da associação-ré e, durante anos,
fizeram o pagamento do que lhes foi cobrado, tendo examinado
expressamente a questão (fls. 63/64), concluindo:
Logo, os autores tiveram ciência inequívoca de que as
despesas de manutenção, funcionamento e administração do loteamento
seriam rateadas entre os adquirentes dos lotes, conforme se vê da cláusula
XVII.5 do contrato-tipo (fl. 266).
Em resumo, a obrigação expressamente assumida
pelos apelantes quanto ao pagamento das despesas decorre de instrumento
contratual, e o inadimplemento autoriza a cobrança com os consectários
legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2199418-89.2017.8.26.0000 -Voto no
5
Ora, como a rescisória não se presta a reinterpretar a prova
ou corrigir injustiça, resta unicamente o julgamento de improcedência.
E mais: rememorando que a decisão que se pretende
rescindir concluiu que houve adesão dos autores à associação, não se pode, a
título de desconstituir literal afronta à lei, deduzir nova interpretação do
contingente probatório.
Por todos, destaca-se precedente do Superior Tribunal de
Justiça sobre o tema:
Para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do
CPC prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum
rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo leal em sua
literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as
interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não
merece vingar, sob pena de tornar-se recurso ordinário com prazo de
interposição de dois anos1.
Anota-se, por último, que o precedente deste Grupo
apontado às fls. 746 não se aplica ao caso concreto. Ali, sustenta-se erro de
fato consistente na suposição de que se tratava de um loteamento fechado;
aqui, a alegação é de violação a literal disposição de lei, como se lê às fls. 03.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação e
condeno os autores, observada a gratuidade judiciária, no pagamento das
despesas processuais e honorários de advogado, estes arbitrados em cinco mil
reais, além da parte do que depositado como caução.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
1 RSTJ 93/416